Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-51.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.

2. No caso, não é razoável deduzir que a ausência da exequente por 3 (três) vezes no seu endereço, certificada por AR, nem a impossibilidade do oficial de justiça adentrar ao prédio pela inexistência de interfone ou zelador, significasse mudança de endereço sem comunicação ao Juízo.

3. A extinção do feito por abandono não se atentou para o regramento previsto no artigo 485, III e §1o, do CPC, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.